Tribunal: TJES
Processo: 5000492-72.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos; Alienação Fiduciária; Compra e Venda; Contratos Bancários; Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000492-72.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSIANI VIRGINIA PEREIRA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos de uma fraude em decorrência da ausência de proteção aos dados pessoais da referida cliente.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.693,47 (dez mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) que para tanto deverá sofrer correção monetária e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
CONDENOU
o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Irresignadas, as Recorrentes apresentaram recursos inominados (ID 2551965 e ID 2551967) almejando que fosse reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada por fornecedor e consumidor (artigos 2° e 3° do CDC), incidindo a presunção dos fatos narrados pelo consumidor e a inversão do ônus da prova a seu favor (artigos 4°, I e III e 6°, VIII, do CDC).

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

In casu, inexiste qualquer documento que comprove a alegação de que houve início de contato para tratativa advinda dos estelionatários com a parte Autora via e-mail, como alegado, bem como não há provas de que a conversa de WhatsApp tenha se iniciado por parte do fraudador, ônus que cabia ao consumidor, apesar da inversão do ônus da prova, como dito.

Diante as provas juntadas aos autos se verifica uma conversa de WhatsApp iniciada pela parte Autora em oportunidade que demonstra o desejo de quitação das parcelas de seu carro, informando o serviço pretendido e, inclusive, o modelo do veículo.

Após, o estelionatário solicita o número de contrato, CPF ou algum boleto da Autora para que possam prosseguir o suposto atendimento, tendo a Autora informado seu CPF, o e-mail para que lhe fosse enviado o boleto para pagamento, inclusive quando questionada se possuía uma proposta para o pagamento, informa o valor que pretendia pagar.

Não restou demonstrado o possível vazamento de dados por parte da financeira, haja vista que não consta nos autos o alegado e-mail recebido já com as informações da Autora, e, em conversas de WhatsApp anexas, a parte Autora oferta os dados que foram necessários ao estelionatário.

Sob essa motivação,
conheço
dos Recursos interpostos e, no mérito,
dou provimento
ao Recurso de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para reformar a sentença guerreada, tornando improcedentes os pedidos iniciais. Deixo de condenar a Recorrente JOSIANI VIRGINIA PEREIRA ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.